Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS SÃO INSUFICIENTES. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de indícios suficientes de autoria.
2. Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva do paciente com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
3. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina § 6o do art. 282, do Código de Processo Penal.
4. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003616-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 051.457.941-26 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ERIKA HENRIQUES DE FREITAS - CPF: 617.134.141-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA
S

PROTETIVAS
E
AMEAÇA
. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2
.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA DO PLEITO. DECISÃO

FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

E

D
A INTEGRIDADE DA VÍTIMA.
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS
SÃO
INSUFICIENTES. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

6.

PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.

O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, principalmente quando fica evidente a existência de i
ndícios suficientes de autoria.

2.
Afigura-se idônea a decretação da prisão preventiva
do paciente
com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

3. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina
§ 6o

d
o art. 282, do Código de Processo Penal.

4.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312
Código de Processo
Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

5. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Douglas Henrique Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 140, 147 e 147-A, do Código Penal, conforme se infere da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante
n.
1001429-53.2024.8.11.0004.

Afirma, a impetrante, que o paciente não foi intimado acerca das medidas protetivas anteriormente impostas, tanto que o flagrante foi relaxado pela autoridade coatora; destacando, outrossim, que toda situação ocorreu devid
o ao uso de bebidas alcóolicas.

Ressalta que todos os delitos em discussão possuem pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual é incabível a decretação da custódia do paciente, dada a vedação do art. 313,
I, do Código de Processo Penal.

Salienta que
o
prolator

da
decisão reprochada não apresentou fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva do paciente, argumentando que
“não apontou quais elementos do caso concreto indicam que o uso de tornozeleira eletrônica não seria suficiente, APENAS UTILIZOU DE ACHISMO DE QUE O PACIENTE PODERIA VOLTAR A DELINQUIR.”
.

Sustenta que a prisão cautelar é desproporcional e nada homogênea, principalmente porque
“já se sabe que será imposta uma pena alternativa. Quando, pela quantidade da pena, logo se percebe que o Paciente não ficará preso.”
.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, em razão da fundamentação inidônea e a violação à necessária imparcialidade, com a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente,
a
revogação da custódia cautelar, tendo em visto a violação aos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; como também
ao
princípio da homogeneidade, com a determinação ou não, de monitoração eletrônica. E, no mérito,
a
convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
202788679
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203166682
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
203821669
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No
que
diz respeito à negativa de autoria,
ao fundamento de que
o paciente
estava sob o efeito de bebida alcoólica,
tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
a sua pessoa
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Por outro viés, no que tange
à alegada ausência de fundamentação da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
, ante a ausência dos requisitos previstos no
s

art
s
. 312
e 313
, I

do Código de Processo Penal
,
como
também, em relação a

sua
desnecessidade, verifica-se que a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente o seu entendimento, uma vez que
a custódia provisória
de

Douglas Henrique
foi decretada para resguardar a
ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima
Érika Henrique de Freitas
[
que é
mãe
do
paciente
], consoante se infere destes trechos do referido
ato decisório
:

[...]

2 - Da conversão da prisão em flagrante pelos crimes do
arts
. 147, 140 e 147-A do CP em prisão preventiva.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado competente deverá realizar audiência de custódia com a presença do custodiado, seu defensor e do membro do Ministério Público, ocasião em que decidirá sobre a regularidade da prisão e eventual necessidade de manutenção ou não da segregação cautelar do custodiado (art. 310 do CPP).

Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime
e
indício suficiente de autoria,
além de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Também em caso de descumprimento de cautelares diversas anteriormente fixadas. (art. 312 do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a

existência do fato criminoso

e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela. Cito trechos relevantes:

OSMAIR SILVA GUIMARÃES, policial militar:

“QUE na data de 9/2/2024, por volta das 12h, a guarnição PM do GAP, composta pelo depoente e SD PM MONTEIRO, SD PM SIQUEIRA e SD PM JEAN CARLOS, foi acionada por meio do COPOM para atender uma ocorrência de descumprimento de medidas protetivas de urgência, na Rua A. Farias, s/n, no bairro Sena Marques, nesta urbe;
QUE ao chegar no local, o suspeito DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA, vulgo PISCA, foi encontrado no interior da residência da vítima ERIKA HENRIQUE DE FREITAS, a qual é genitora do suspeito e possui decisão judicial de medidas protetivas vigentes em desfavor do suspeito DOUGLAS
; QUE o suspeito DOUGLAS foi detido e encaminhado para a Central de Atendimento PM para elaboração do boletim de ocorrência, e posteriormente, o suspeito DOUGLAS foi entregue sem lesão corporal na Delegacia de Polícia Judiciária Civil - Centro - Barra do Garças/MT, para providências;[...]” (fl. 15)

ERIKA HENRIQUE DE FREITAS, vítima:

“QUE é genitora do suspeito DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA; QUE no dia 2/2/2024, compareceu nesta Delegacia onde registrou o boletim de ocorrência em desfavor de DOUGLAS pela natureza ameaça e injúria, e em seguida, foi ouvida na DEDM/BG (Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças/MT) onde solicitou as medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juízo local; QUE esclarece que no dia em que o Oficial de Justiça ANDRÉ lhe procurou para entregar e cientificar sobre a decisão da medida protetiva, não conseguiu atende-lo, pois estava dentro de casa trancada, pois neste dia DOUGLAS estava drogado e bêbado e ficou com medo dele conseguir entrar em casa, então na data de ontem 8/2/2024, decidiu comparecer no Fórum de Barra do Garças/MT (2° Vara Criminal de Barra do Garças/MT) e foi cientificada sobre sua medida protetiva;
QUE na data de hoje 9/2/2024, por volta das 11h30min, ao chegar em sua residência, percebeu que DOUGLAS estaria dormindo no quarto, e ao perceber a declarante, DOUGLAS se levantou e começou a xingar a declarante de "desgraçada, vagabunda, puta, vou te matar, você, o Pedro
davi
" e jogou a panela de comida no chão; QUE esclarece que DOUGLAS é usuário de drogas e já tem vários boletins de ocorrência em desfavor dele por causa de crime de Maria da Penha; QUE já não aguenta mais a situação com seu filho DOUGLAS, pois este não lhe dá sossego, não lhe respeita e sempre que possível a ameaça e ofende com xingamentos
; QUE não está lesionada”. (fl. 23)

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado
,

diante da
reincidência
(PEP Ativo n.
2000123-66.2023.8.11.0004
)e do risco de
reiteração delitiva

(enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal,visto que
continua a agir de modo a perturbar, ameaçar e injuriar a vítima
.

A postura insistente e ardilosa do agressor indica que este
não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor efetivo à vítima
.

Assim sendo, é nítido que a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Além do mais, também resta preenchido o requisito do art. 313, II e III, do CPP, já que, repiso, o increpado é reincidente e o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo necessário garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 1001118-62.2024.8.11.0004, que, sozinhas, ao menos por ora, não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

Precedentes:

(...).

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, II e III, do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA
em
PRISÃO PREVENTIVA.

Expeça-se
o competente
MANDADO DE PRISÃO.

[...]

Desta
ques no original

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que
existem fortes indícios de que
o paciente descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente, em razão
de continuar ameaçando
sua

mãe
,
mesmo após o registro de várias ocorrências
,
estando evidente, destarte, a necessidade da manutenção da sua restrição ambulatorial para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, em obediência às disposições dos
arts
.312 e313, III, do Código de Processo Penal.

Aliás, a vítima
Erika Henrique de Freitas
, ao solicitar providências protetivas narrou que estava sofrendo
ameaça
s
por parte do
pacient
e
,
tal como ser visto

n
estes trechos de seu depoimento:

[...]

QUE é genitora do suspeito DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA; QUE no dia 2/2/2024, compareceu nesta Delegacia onde registrou o boletim de ocorrência em desfavor de DOUGLAS pela natureza
ameaça e injúria, e em seguida, foi ouvida na DEDM/BG (Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Barra do Garças/MT) onde solicitou as medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Juízo local; QUE esclarece que no dia em que o Oficial de Justiça ANDRÉ lhe procurou para entregar e cientificar sobre a decisão da medida protetiva, não conseguiu atende-lo, pois estava dentro de casa trancada, pois neste dia DOUGLAS estava drogado e bêbado e ficou com medo dele conseguir entrar em casa, então na data de ontem 8/2/2024, decidiu comparecer no Fórum de Barra do Garças/MT (2° Vara Criminal de Barra do Garças/MT) e foi cientificada sobre sua medida protetiva; QUE na data de hoje 9/2/2024, por volta das 11h30min, ao chegar em sua residência, percebeu que DOUGLAS estaria dormindo no quarto, e ao perceber a declarante, DOUGLAS se levantou e começou a xingar a declarante de "desgraçada, vagabunda, puta, vou te matar, você, o Pedro
davi
" e jogou a panela de comida no chão; QUE esclarece que DOUGLAS é usuário de drogas e já tem vários boletins de ocorrência em desfavor dele por causa de crime de Maria da Penha; QUE já não aguenta mais a situação

com seu filho DOUGLAS, pois este não lhe dá sossego, não lhe respeita e sempre que possível a ameaça e ofende com xingamentos; QUE não está lesionada; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA PELOS CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA, PERSEGUIR ALGUÉM, REITERADAMENTE E POR QUALQUER MEIO, AMEAÇANDO-LHE A INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA, RESTRINGINDO-LHE A CAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO OU, DE QUALQUER FORMA, INVADINDO OU PERTURBANDO SUA ESFERA DE LIBERDADE OU PRIVACIDADE e DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA;

[...]
.

Desta
ques no original

Registre-se, por importante, que e
m relação a
temática,
o
Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID)
dispõe que
“
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Além disso, embora o impetrante tenha mencionado o relaxamento da prisão
provisória do paciente
quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas porque esse delito não teria ocorrido, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no primeiro grau de jurisdição, vê-se que
ele
foi denunciado pelo mencionado
injusto penal
, conforme se infere da denúncia encontradiça no ID
142337545
, da Ação Penal n.
1001645-14.2024.8.11.0004
.

E
ste Tribunal de Justiça
, no que diz respeito ao
assunto, deixou
assentado
:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA, FURTO E DESOBEDIÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

(
N.U 1023318-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.11.2023, publicado no DJE 30.11.2023
)
Destacamos

Por sua vez,

no que concerne à matéria
,
o Superior Tribunal de Justiça
decidiu
que
“Nessa direção, entende a Suprema Corte que, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169.166, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019; sem grifos no original
).”
(
AgRg
no HC n. 809.332/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2023,
DJe
de 19.10.2023)

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer
que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de
forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, mesmo após ciência continuou descumprindo a medida protetiva deferida.

Dessa maneira, é
mister registrar
que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e
a integridade física e/ou psicológica da ofendida.

Ademais, embora o impetrante alegue que ao final do processo o paciente, mesmo condenado, fará
jus
ao regime de cumprimento de pena diverso do fechado, motivo pelo qual não há razão para que se mantenha a prisão cautelar em comento, tal argumento não merece acolhimento. Isso porque, a simples possibilidade de
e
le, eventualmente,
vier a
ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado,
tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

Finalmente, deve
ressalta
do
que
os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Douglas Henrique Pereira
;
por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024